Tribunal: CARF
Processo: 11610.008064/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008064/2009-33
ACÓRDÃO
2001-007.898 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS CORREA KANAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes dos tratamentos e dos pagamentos realizados, ou outros
documentos que atestem que o serviço foi efetivamente prestado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as glosas de valores pagos a
título de despesas médicas prestadas no valor de R$ 976,66.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o momento do julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“1 Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 41 e seguintes, resultante de alterações
na Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006 ano calendário de 2005, do(a) contribuinte
acima qualificado(a), que implicou apuração de imposto suplementar de R$ 1 406,72, sujeito à
multa de ofício (75%) e juros legais; e apuração de imposto de renda pessoa física no valor de R$
17 098,05, sujeito à multa de mora (20%) e juros legais, em face da constatação das
seguintes infrações: a) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi; b) Dedução Indevida
de Despesas Médicas, c) Dedução Indevida de Previdência Oficial; e d) Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte;
2 Cientificado em 03/08/2009 (fls. 27), o interessado apresentou impugnação (fls. 2/10), em
26/08/2009, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) em sede de preliminar alega que o lançamento não conteria a abrangência probatória
necessária à caracterização das infrações; que estaria fundamentado em meras presunções e
suposições; que seria precipitado, carecendo de segurança jurídica; que caberia à fiscalização
investigação mais abrangente; que o lançamento não atende às disposições do art. 142 do CTN,
e demais dispositivos da legislação do processo administrativo fiscal, pelo que, estaria eivado
de nulidade;
b) no mérito, alega que a glosa de despesa médica está comprovada pelos documentos de
fls. 18/19; que o IRRF glosado foi informado pela fonte pagadora em DIRF, conforme documentos
de fls. 20/22, indicando rendimentos tributáveis de R$ 88 736,42, sobre os quais teriam
incidido IRRF de R$ 17 098,05; que a previdência oficial refere-se a esses rendimentos; e que o
valor coreto da glosa de previdência privada seria de R$ 351,80;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
3
3 Com vistas à complementação da instrução processual foram juntados aos autos os
documentos de fls. 32/53, a saber: cópia da DIRPF revisada (fls. 32/38); cópia do Termo de
Intimação de fls. 39; cópia da CTPS do interessado (fls. 50/51), contendo o registro dos
contratos de trabalho relativos às fontes pagadoras SELECTA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
e COBRASOL COMPANHIA BRASILEIRA ÓLEOS E DERIVADOS; extrato da DIRF de fls. 52; e extrato
do sistema Sinal 08 (fls. 53)”
Decisão da DRJ de fls. 54/58 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do art. 59
do Decreto no 70235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROVA
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se fundamenta, sob
pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PROVADA ERRO MATERIAL
Evidenciado o equívoco da autoridade lançadora, ao glosar despesas com previdência privada em
valor superior à dedução pleiteada na DIRPF, impõe-se o cancelamento da glosa excedente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a juízo da
autoridade lançadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes
do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 70/77 alega, em síntese: i) preliminarmente a ocorrência
da prescrição intercorrente; ii) com relação à compensação indevida do IRRF a discordância do
Fisco está adstrita ao não recolhimento dos valores, conduta essa que não foi praticada pelo
recorrente; iii) no que tange à dedução indevida de despesas médicas, alega que a empresa
Paulista S/A recebeu o valor devido dentro do exercício e não em ano seguinte como proposto
pelo Fisco. Ao final, requer a procedência do recurso para extinguir o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
4
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINARES – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ao caso em
virtude do tempo decorrido no julgamento do presente caso.
A esse respeito muito não precisa ser dito.
O CARF possui entendimento consolidado sobre o assunto e de observância
obrigatória pelos julgadores, é ver a sumula 11, abaixo transcrita:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”
Rejeito, portanto, tal alegação.

III – DO MÉRITO
No que tange ao mérito são duas as alegações que remanescem em discussão: i)
glosa de despesas médicas e; ii) compensação indevida de IRRF em razão de ausência de
recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Quanto a dedução dos valores de R$3740,00 a título de despesas médicas, a
Fiscalização entendeu ser necessário o comprovante do seu efetivo pagamento tendo salientado
no auto de infração que a apresentação de nota fiscal de serviços não elimina a necessidade de
apresentação de recibo.
A fim de comprovar que os serviços médicos foram efetivamente prestados o
contribuinte apresentou junto com sua impugnação as notas fiscais de no 018169 e 018167 de fls.
18 e 19 dos autos.
Decisão da DRJ ao enfrentar esse ponto entendeu o seguinte:
“Quanto à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor tributável de R$
3740,00, relativo à pessoa jurídica Paulista S/A, CNPJ 04677,722/000136, o lançamento decorreu do
fato de que o contribuinte limitou-se a apresentar as notas fiscais faturas, sem ateste dos
correspectivos pagamentos. A defesa limitou-se a apresentar os mesmos documentos, às fls. 18/19.
Por oportuno, observe-se que a nota fiscal fatura de fls. 18 veicula despesa de R$ 3420,00, a ser paga
em 6 (seis) prestações, vencíveis no período de 09/11/2005 a 14/04/2006. Assim, mesmo que o
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
5
contribuinte tenha pago essas despesas, o que não ficou comprovado nos autos, parte dos
pagamentos (R$2430,34) se refere a ano calendário diverso e não poderia ser objeto de dedução na
DIRPF revisada. Do exposto, com arrimo nas disposições dos artigos 73 e 80 do Decreto no 3000, de
1999, mantém-se a infração de dedução indevida de despesas médicas.”
Nota-se, portanto, que dois foram os motivos que levaram a autoridade
administrativa a manter as glosas: i) não teria sido apresentado comprovante de pagamento como
exigido pelo auto de infração e; ii) parte dos valores teria sido pago em ano calendário diverso do
objeto dos autos.
Quanto ao primeiro ponto, importante salientar que o contribuinte apresentou
Nota Fiscal que subsidiou a dedução. É ver os documentos de fls. 18 e 19. Ora, reitera-se que para
esse valor não foi apresentado simples recibo emitido pelo prestador de serviços médicos, mas
sim NOTA FISCAL dos serviços.
No direito o que se presume é a boa-fé das operações, para que as notas fiscais
apresentadas fossem desconsideradas pela fiscalização seria necessário que, no mínimo, fossem
consideradas inidôneas – o que não é o caso dos autos.
Não se desconhece a súmula 180 do CARF, segundo a qual “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Ocorre que, como já salientado nesse caso não foi apresentado simples recibo
emitido pelo profissional, mas sim nota fiscal. Tal fato e ainda me parece suficiente para o
restabelecimento dos valores glosados, isso porque é inequívoco que os serviços foram
efetivamente realizados, o que vai ao encontro do delimitado na sumula 180 do CARF, que deixa
claro a possibilidade de se exigir elementos comprobatórios adicionais, que não se resumem
apenas a comprovantes de pagamento, uma vez que o pagamento pode sim ser realizado em
espécie.
A comprovação do pagamento é exigida para que o Fisco tenha elementos
suficientes para concluir que a prestação dos serviços foi realizada, o que é absolutamente
legítimo, mas não é razoável que essa seja a única prova a ser validada.
Em outras ocasiões já me posicionei no sentido de manter a glosa de despesas
médicas quando apenas recibos emitidos pelos prestadores foram apresentados e a fiscalização
entendeu pela necessidade de comprovação do efetivo pagamento, mas no caso em tela não seria
o caso de aplicar esse entendimento uma vez que não se trata de recibo, mas sim de nota fiscal.
Trago ainda, como reforço argumentativo, voto vencedor proferido no acórdão de
no 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA no mesmo sentido do meu
entendimento:
“A divergência suscitada entre o RELATOR e o REDATOR DESIGNADO, restringe-se a
admissibilidade das notas fiscais juntadas nos autos que perfazem o valor de R$ 19.687,70 como
provas suficientes das despesas médicas aptas a dedução do IRPF.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
6
Por se tratar de documento oficial apto a registrar legalmente uma transação comercial a nota
fiscal possui validade jurídica por si só, o que justifica a sua aceitação como prova da despesa
realizada, existindo, neste ponto, uma forte distinção em relação aos recibos emitidos por
particulares . Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho, negrito meu:
Número do processo: 11080.730907/2013-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011 DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS FINANCEIRO SUPORTADO PELO CONTRIBUINTE. REQUISITO LEGAL.
DMED. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto de Renda condiciona a
dedutibilidade das despesas médicas à comprovação da assunção do ônus financeiro pelo
contribuinte. Comprovado documentalmente que o contribuinte suportou o ônus financeiro das
despesas médicas declaradas na sua DIRPF, é legal sua dedução. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DO NOME DO
BENEFICIÁRIO. VALORES RAZOÁVEIS AOS TRATAMENTOS. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto
de Renda determina que as despesas médicas declaradas pelo contribuinte para fins de dedução
do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a prestação
dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados. No entanto, no caso de nota fiscal
emitida em valores razoáveis para justificarem consultas médicas prestadas, mas sem a indicação
do beneficiário do serviço médico, a autoridade administrativa poderá presumir ser este o próprio
contribuinte, exceto quando forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. Aplicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30/08/2013 Número da decisão: 2201-003.547
Número do processo: 11516.722011/2016-26
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Thu Mar 30 00:00:00 UTC
2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano calendário: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA COMPROVAÇÃO DO
RESPECTIVO PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA NA NOTA FISCAL ACERCA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE
RECIBO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO. Ausentes outros
obstáculos, a mera circunstância de o sujeito passivo ter apresentado notas fiscais à comprovação
das despesas médicas cuja dedução é pleiteada mostra-se insuficiente a fundamentar a glosa, na
medida em que (a) tal documento firma forte presunção da exigibilidade e da quitação da
obrigação contratual (dada a constituição de crédito tributário e a submissão à fiscalização
tributária), e porquanto, a fortiori, (b) um documento formal, parte constitutiva do crédito
tributário, submetido ao controle fiscal pode ser vicário de um simples recibo, documento sem
forma rigorosa, emitido pelo particular e inicialmente alheio à fiscalização tributária. NOTA FISCAL.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
7
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA
PARA
MOTIVAR
A
GLOSA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO PLEITEADA. Ausentes outros obstáculos, a isolada falta de
indicação do paciente na nota fiscal é insuficiente para motivar a glosa da dedução pleiteada,
sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento.
Número da decisão: 2001-005.149
Número do processo:13830.720850/2016-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força
probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa
por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os
torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Número da decisão:2001-000.204
Portanto, verifica-se que o simples fato de a comprovação do pagamento das despesas ocorrer
pela apresentação de notas fiscais é insuficiente para motivar a glosa e, portanto, as deduções
devem ser restabelecidas
Em outras palavras, a apresentação de Notas Fiscais, sem quaisquer indícios de fraude ou burlar,
que preencha todos os requisitos legais, atende à exigência de comprovação das despesas médicas
por parte da fiscalização.”
Desse modo, não vejo outra possibilidade senão desconsiderar a parcialmente a
glosa realizada pela fiscalização.
Parcialmente porque agora enfrentaremos o segundo motivo da decisão da DRJ: o
fato de que consta, expressamente na mesmo nota fiscal, que parte dos pagamentos teria
ocorrido somente no ano calendário de 2006.
Como tal ponto é inquestionável, o valor que consta no documento fiscal como
pago no ano calendário 2005 deve ser restabelecido. O valor final é equivalente a 976,66 –
composto por duas parcelas de R$ 488,33, cada.
Quanto ao ponto relativo à compensação indevida de IRRF em razão de ausência de
recolhimento do imposto pela fonte pagadora, o contribuinte trouxe aos autos o DIRF de fls. 20.
Em outros casos já me manifestei no sentido que não seria o DIRF o único meio de
prova para a compensação do IRRF e que outros meios como a comprovação inequívoca de que os
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.898.–.2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008064/2009-33
8
valores foram descontados de seus vencimentos, por exemplo são aptos a comprovar que a
ausência de recolhimento não pode ser utilizada como argumento para afastar a compensação.
Todavia o presente caso é um pouco diferente, como já relatado na decisão da DRJ.
É que o Recorrente exerceu na pessoa jurídica em questão o cargo de Diretor Financeiro, como
comprova cópia de sua CTPS juntada aos autos.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as glosas de valores pagos a título de despesas
médicas prestadas no valor de R$ 976,66.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 91
DF CARF MF
Original